Tribunal: TJDFT
Processo: 0722481-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO FUNDAMENTADA. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. PACIENTES FORAGIDOS POR 10 ANOS. PROCESSO SUSPENSO NA FORMA DO ART. 366 DO CPP. NECESSIDADE DE GARANTIR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO NÃO APLICADAS AO CASO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA.
1. Mantém-se a prisão preventiva dos pacientes pela prática, em tese, de homicídio qualificado, quando demonstrada nos autos a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista os acusados se manterem em lugar incerto e não sabido, sendo necessária citação por edital e a suspensão do processo nos termos do art. 366 do CPP. O fato da evasão do distrito da culpa que demonstra que os pacientes não têm a intenção de cumprir decisão judicial. Precedentes.
2. Os pacientes, foragidos da Justiça por 10 anos, encontram-se na cidade de Rio Branco-AC, o que, por si só, dificulta demasiadamente o cumprimento dos atos Judiciais no Distrito Federal. Necessário, portanto, a utilização de meios excepcionais, como a prisão cautelar, a fim de garantir a aplicação da Lei penal e, posteriormente, se for o caso, a reparação da desordem decorrente do ato delituoso praticado.
3. Presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
4. Nos termos do art. 318-A, inciso I, do CPP, o benefício de prisão domiciliar poderá ser dado às acusadas que foram mães de filhos de até 12 anos incompletos e que não tenham cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa, o que encontra óbice no presente caso.
5. ORDEM DENEGADA.